Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726951-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR (rés), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0731996-05.2020.8.07.0001, na qual determinou o rateio dos honorários periciais relativos à avaliação de imóveis discutidos na referida ação de arbitramento de alugueis. Ao compulsar os autos de origem, observo que sobreveio a seguinte decisão (ID 140998996): “Vistos, etc. Nada a prover a respeito do ID no 138950388, no qual a parte Requerida requer a análise de pontos já discutidos nos autos. Considerando a desistência da autora do pedido de arbitramento de alugueis em relação ao bem Terreno na Praia de Búzios – Natal – RN (ID no 138863152), e a juntada pela Requerida do contrato de locação atual (ID no 138950394) do imóvel localizado no SMDB 12, BLOCO I, sala 2017, Lago Sul, Brasília – DF, o que dispensa a realização de perícia para aferição do valor do aluguel do bem, retornem os autos conclusos para a sentença em ordem cronológica.” Como se verifica, em tese, não subsiste a controvérsia em relação ao rateio dos honorários periciais que embasaram o presente agravo de instrumento. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intimem-se os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito da preliminar de perda superveniente do interesse agir, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator